Tribunal: CARF
Processo: 10283.900625/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900625/2011-69
ACÓRDÃO
1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES CONSTANTES DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de
Inconformidade enseja a complementação da decisão sobre o ponto
omitido, sendo necessário o retorno do processo à Delegacia de
Julgamento para a devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a omissão do acórdão recorrido no que tange à
apreciação do saldo negativo da CSLL, determinando o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para complementação da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900625/2011-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, trata o presente processo
da Declaração de Compensação 22597.33303.100507.1.7.02-7506 (fls. 163 a 167) e demais
Declarações de
Compensação
a
ela
relacionadas: 37606.19620.140906.1.7.02-1552 e
20892.62497.130410.1.7.02-0254
(fls.
168
a
176).
Na
Declaração
de
Compensação
22597.33303.100507.1.7.02-7506 consta o demonstrativo do crédito pleiteado, referente a saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, em que a Interessada informou o valor
original na data da transmissão (10/05/07) de R$ 265.109,67, o qual teria sido composto por
retenções na fonte.
O Despacho Decisório Eletrônico 915986111 de 01/04/2011 constante às fls. 183,
acompanhado da Análise do Crédito (fls. 184 e 185), não reconheceu o crédito pleiteado em razão
da não confirmação de retenções na fonte, bem como da divergência verificada entre o valor do
saldo negativo informado na Declaração de Compensação 22597.33303.100507.1.7.02-7506 (R$
265.109,67) e aquele informado na DIPJ (R$ 197.059,63). Em consequência, os débitos
indevidamente compensados foram enviados para cobrança. As retenções na fonte não
confirmadas foram:

Contra o despacho o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade.
Primeiro explicou que a diferença apurada entre o valor do Saldo Negativo informado na Dcomp e
aquele apontado da DIPJ se deu por erro no preenchimento das declarações, destacando que os
saldo total pleiteado decorre da soma dos valores relativos ao IRPJ e CSLL retidos na fonte. Quanto
aos valores não confirmados explicou que se trata de retenções decorrentes de aplicações
financeiras e, neste sendo haveria um descasamento entre a data informada pelo Contribuinte e
aquele usada pela fonte pagadora.
Por meio do Acórdão 12-106.786, a 12a Turma da DRJ/RJO julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente. No entendimento do Colegiado, em que pese ter sido
comprovada a ocorrências das retenções, considerando o regime de competência aplicado pelo
Contribuinte e usando regra de proporção, entendeu que apenas parte das receitas foram
oferecidas à tributação.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900625/2011-69
3
Intimado do acórdão em 23.04.2019 (fls. 256) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 21.05.2019 (fls. 258/276) alegando em síntese:
 Ausência de manifestação do acórdão no que tange ao pedido de considerar
na Dcomp também o saldo negativo de CSLL.
 Embora operacionalmente seja recomendado a apresentação de pedidos de
compensações distintos para cada tipo de tributo, não havia na legislação
vigente qualquer vedação para o procedimento adotado.
 Em que pese a Dcomp apresentada ter informado Saldo Negativo de IRPJ
defende que manejou a competente manifestação de inconformidade na
qual comprovou, inclusive documentalmente, a efetiva extensão do seu
direito creditório, que, além do Saldo Negativo do IRPJ, também era
composto pelo Saldo Negativo da CSLL, ambos do ano-calendário de 2003.
 A documentação apresentada pelo Recorrente em sua manifestação de
inconformidade não poderia ser simplesmente ignorada, como de fato
acabou ocorrendo na instância a quo, que, sem dar maiores detalhes a
respeito, restringiu o crédito em discussão apenas ao Saldo Negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2003.
 O primeiro ponto a ser revisto no v. acórdão proferido pela DRJ é que o
direito creditório da Recorrente não se limita apenas ao Saldo Negativo de
IRPJ, sob a quantia de R$ 197.059,63 (cento e noventa e sete mil, cinquenta
e nove reais e sessenta e três centavos), albergando igualmente o Saldo
Negativo da CSLL no valor de R$ 68.182,39 (sessenta e oito mil, cento e
oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).
 Quanto ao crédito defende ter ocorrido a tributação da totalidade dos
valores indicados pelo contribuinte, para tanto aponta que as respectivas
receitas decorrentes das aplicações financeiras foram apontadas também na
linha 21, Ficha 06-A, da DIPJ do ano-calendário de 2003.
 A Recorrente efetivamente incluiu os rendimentos na sua apuração do ano-
calendário de 2003, cujos montantes foram registrados mensalmente na
Conta Contábil 481208000 (conforme Livro Diário juntado no doc. 10 a 17 da
manifestação de inconformidade).
 Considerando que houve efetivamente a tributação dos rendimentos de
aplicação financeira sobre os quais incidiram as retenções, há que se
resguardar o aproveitamento integral destes montantes na composição do
Saldo Negativo do ano-calendário de 2003, afastando-se a limitação do
percentual de 20,76% (vinte inteiros e setenta e seis décimos por cento)
adotado pela DRJ.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900625/2011-69
4
 Pugna pela reforma da decisão proferida pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, para o fim de reconhecer
integralmente o direito creditório em tela, no montante de R$ 265.109,67
(duzentos e sessenta e cinco mil, cento e nove reais e sessenta e sete
centavos), relativo às parcelas do Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL, ambos
do ano-calendário de 2003, e, consequentemente, homologar a
compensação efetuada pela Recorrente, cancelando-se a cobrança dos
valores ora exigidos, inclusive mediante a conversão do julgamento em
diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 caso se entenda
necessário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2) Da preliminar de necessidade de complementação da decisão recorrida:
Antes de entrar no mérito do Recurso deve o Colegiado avaliar acerca da
necessidade de determinação de complementação do acórdão recorrido.
Em sua peça recursal o Contribuinte pugna pelo reconhecimento do seu direito em
ver compensado valores supostamente apurados a título de Saldo Negativo de CSLL. Em que pese
reconhecer que não procedeu da forma recomendada, destaca o contribuinte que sua
compensação abrange valores a serem compensados de IRPJ e CSLL retidos ao longo do ano de
2003. Em sua Manifestação de Inconformidade há pedido expresso neste sentido:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900625/2011-69
5

Destaca o Contribuinte em sua peça recursal que o acórdão recorrido não faz
qualquer consideração acerca deste pedido específico, limitando-se a debater sobre os requisitos
para reconhecimento dos créditos de Imposto de Renda.
E, de fato o acórdão no 12-106.786 não tratou da questão afeta às retenções de
CSLL, razão pela qual este Colegiado – sob pena de caracterizar supressão de instâncias – também
não pode se manifestar sobre o tema. A DRJ não avaliou parte das razões que embasam a
Manifestação de Inconformidade pertinente a este processo e tal circunstância caracteriza
preterição do direito de defesa do contribuinte, apta a ensejar – neste caso - a complementação
do Acórdão Recorrido.
Em sentido semelhante cito os seguintes precedentes:
Acórdão 1402-003.475
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
COMPLEMENTAR.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a
fim de se evitar ocorrência de supressão de instância, devem-se os autos ser
remetidos à turma julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão
complementar a respeito das questões acessórias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE COGNIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode ser
afastada em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira instância
deixa de apreciar o mérito de matéria em razão de decisão sobre questão
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.981 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900625/2011-69
6
prejudicial, afastada a preliminar pela instância superior, os autos devem retornar
à primeira instância para apreciação do mérito.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na impugnação, a
decisão recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja prolatado de
modo que a totalidade das questões em lide recebam a devida análise,
garantindo-se o direito ao duplo grau de jurisdição.

Acórdão n° 3401-005.788
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO CONSTANTE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de Inconformidade
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício,
com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a omissão do acórdão recorrido no que tange à apreciação do saldo negativo da CSLL,
determinando o retorno dos autos à DRJ para complementação da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 314
DF CARF MF
Original